Tribunal: TJBA
Processo: 8000455-05.2024.8.05.0119
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000455-05.2024.8.05.0119 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JAILSON AQUINO DOS ANJOS Advogado(s): JOAO PAULO SANTANA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: CLEUSA BOYDA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. ENVIO AO TRIBUNAL DO JÚRI. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, § 2º, III, do CP, em razão da asfixia empregada na execução do crime. 2. A defesa alegou cerceamento de defesa, excesso de linguagem, ausência de indícios suficientes de autoria e improcedência da qualificadora. Requereu absolvição sumária, impronúncia ou o afastamento da qualificadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva dos peritos; (ii) saber se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária; (iv) saber se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; e (v) saber se a qualificadora do emprego de asfixia pode ser mantida com base nos elementos indiciários constantes nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O indeferimento da oitiva dos peritos não configurou cerceamento de defesa, ante a possibilidade de formulação de quesitos, não utilizada pela defesa, e a ausência de demonstração de prejuízo concreto (CPP, art. 563). 5. A decisão de pronúncia limitou-se à análise sumária da materialidade e indícios de autoria, com linguagem compatível com o judicium accusationis, não havendo juízo de certeza ou termos valorativos que caracterizem excesso de linguagem. 6. A absolvição sumária exige prova incontestável das hipóteses do art. 415 do CPP, o que não se verificou, pois há controvérsias fáticas e elementos probatórios que não afastam, de plano, a acusação. 7. Os laudos periciais e os depoimentos colhidos indicam, ainda que de forma indiciária, a plausibilidade da autoria e a compatibilidade da causa da morte com o mecanismo de asfixia, justificando a submissão do feito ao Tribunal do Júri. 8. A presença de laudo que aponta “asfixia por constrição cervical” e a constatação de saco plástico sobre a cabeça da vítima são elementos suficientes para a manutenção da qualificadora, que não se revela manifestamente improcedente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso em sentido estrito desprovido. Mantida a decisão de pronúncia com a qualificadora do emprego de asfixia. Tese de julgamento: “1. O indeferimento da oitiva de peritos, quando há possibilidade de esclarecimento por quesitos e ausência de prejuízo, não configura cerceamento de defesa. 2. A decisão de pronúncia pode mencionar a qualificadora e analisar indícios sem incorrer em excesso de linguagem, desde que não emita juízo de certeza. 3. A absolvição sumária depende da demonstração inequívoca de excludente de ilicitude, de culpabilidade ou de negativa de autoria, hipótese não caracterizada quando há controvérsia fática e suporte indiciário. 4. A pronúncia é cabível diante da existência de elementos mínimos que indiquem autoria e materialidade. 5. A qualificadora do emprego de asfixia deve ser mantida na pronúncia quando houver indícios suficientes de sua ocorrência.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, III; CPP, arts. 159, § 5º, I; 413, § 1º; 414; 415; 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 902.583, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 10.06.2024; TJ-MG, Apelação Criminal 5000148-26.2024.8.13.0428, Rel. Des. Luziene Barbosa Lima, j. 27.02.2025; TJ-MG, Apelação Criminal 0021666-06.2023.8.13.0134, Rel. Desa. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, j. 17.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000455-05.2024.8.05.0119, em que figuram como recorrente JAILSON AQUINO DOS ANJOS e como recorrido MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, conforme voto da Relatora.